Tribunal: STM
Processo: 7000438-11.2023.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP COMUM (ROUBO MAJORADO). NULIDADE E INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. UNANIMIDADE. MÉRITO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRIMARIEDADE DO INFRATOR E AUSÊNCIA DE REGISTROS DEMERITÓRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CULPABILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ÉTICA MILITAR. MÁCULA À HONRA PESSOAL, AO DECORO DA CLASSE E À IMAGEM DA FORÇA TERRESTRE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A Petição Inicial formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar contém a narrativa, suficientemente clara, da conduta delituosa perpetrada pelo Representado; a Representação foi proposta pela Parte legitimada e está comprovado que o Réu foi condenado, por Sentença transitada em julgado, à pena superior a 2 (dois) anos, preenchendo os requisitos de admissibilidade do instituto. Preliminar de nulidade e de inépcia da Inicial rejeitada. Decisão Unânime.
A prática de roubo é totalmente incompatível com o comportamento esperado de um oficial do Exército Brasileiro, havendo, na hipótese dos autos, nuances que denotam o elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada. A conduta do Representado afrontou flagrantemente os princípios da ética militar, especialmente os descritos nos incisos I, IV, VI, XIII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares). O período relativamente curto de vivência profissional, a primariedade do infrator, assim como a ausência de registros demeritórios pretéritos em seus assentamentos, não são argumentos suficientes para afastar a sua culpabilidade.
Em que pese não ter havido, no caso em apreço, efetiva lesão à integridade física das vítimas, e ainda que o Egrégio STJ tenha suprimido da dosimetria da pena a majorante do emprego de arma de fogo, a hipótese dos autos desvela que o Representado violou de maneira insuperável o código de valores que baliza a forma de agir de todo militar do Exército Brasileiro.
Evidenciada a existência de nexo entre a conduta perpetrada pelo Representado e a mácula por ela produzida aos preceitos da ética militar, à honra pessoal, ao decoro da classe e à imagem da Força Terrestre e do próprio Representado que, diante de tão reprovável conduta, perde o respeito e a confiança de seus superiores, pares e subordinados. Representação para Declaração de Indignidade acolhida, com a consequente declaração da perda do posto e da patente. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
29/11/2023
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000438-11.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: GEORGES COSTA DE SOUZA
ADVOGADO(A): GABRIEL D'OTTAVIANO BARBOZA (OAB SP467545)
ADVOGADO(A): PEDRO DA COSTA SANTOS (OAB SP414034)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE E DE INÉPCIA DA INICIAL, ARGUIDA PELA
DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
ACOLHER A REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, PARA DECLARAR O 2º TEN GEORGES COSTA DE
SOUZA INDIGNO PARA O OFICIALATO, DETERMINANDO, EM
CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, "EX VI" DO
ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CF/1988, E DO ART. 118, C/C O ART. 120,
INCISO I, DA LEI N° 6.880/1980. E AO FINAL, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DETERMINOU QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, SEJA
EXPEDIDO OFÍCIO AO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PARA FINS DE
RECONHECIMENTO DE INELEGIBILIDADE, COM BASE NO ARTIGO 1º,
INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/1990, COM A
REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 (LEI
DA FICHA LIMPA). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, E O ADVOGADO
DA DEFESA, DR. PEDRO DA COSTA SANTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000438-11.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: GEORGES COSTA DE SOUZA
ADVOGADO(A): GABRIEL D'OTTAVIANO BARBOZA (OAB SP467545)
ADVOGADO(A): PEDRO DA COSTA SANTOS (OAB SP414034)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. ART. 157, § 2º,
INCISO II, DO CP COMUM (ROUBO MAJORADO). NULIDADE
E INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. UNANIMIDADE. MÉRITO. ELEVADO GRAU
DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRIMARIEDADE DO
INFRATOR E AUSÊNCIA DE REGISTROS DEMERITÓRIOS.
INSUFICIÊNCIA
PARA
AFASTAR
A
CULPABILIDADE.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ÉTICA MILITAR. MÁCULA À
HONRA PESSOAL, AO DECORO DA CLASSE E À IMAGEM
DA FORÇA TERRESTRE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A Petição Inicial formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar contém a
narrativa, suficientemente clara, da conduta delituosa perpetrada pelo
Representado; a Representação foi proposta pela Parte legitimada e está
comprovado que o Réu foi condenado, por Sentença transitada em julgado, à pena
superior a 2 (dois) anos, preenchendo os requisitos de admissibilidade do instituto.
Preliminar de nulidade e de inépcia da Inicial rejeitada. Decisão Unânime.
A prática de roubo é totalmente incompatível com o comportamento esperado de um
oficial do Exército Brasileiro, havendo, na hipótese dos autos, nuances que denotam
o elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada. A conduta do
Representado afrontou flagrantemente os princípios da ética militar, especialmente
os descritos nos incisos I, IV, VI, XIII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/1980
(Estatuto dos Militares). O período relativamente curto de vivência profissional, a
primariedade do infrator, assim como a ausência de registros demeritórios
pretéritos em seus assentamentos, não são argumentos suficientes para afastar a sua
culpabilidade.
Em que pese não ter havido, no caso em apreço, efetiva lesão à integridade física
das vítimas, e ainda que o Egrégio STJ tenha suprimido da dosimetria da pena a
majorante do emprego de arma de fogo, a hipótese dos autos desvela que o
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Representado violou de maneira insuperável o código de valores que baliza a forma
de agir de todo militar do Exército Brasileiro.
Evidenciada a existência de nexo entre a conduta perpetrada pelo Representado e a
mácula por ela produzida aos preceitos da ética militar, à honra pessoal, ao decoro
da classe e à imagem da Força Terrestre e do próprio Representado que, diante de
tão reprovável conduta, perde o respeito e a confiança de seus superiores, pares e
subordinados. Representação para Declaração de Indignidade acolhida, com a
consequente declaração da perda do posto e da patente. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e de inépcia da inicial, arguida pela Defesa, e, no mérito, por
unanimidade, em acolher a Representação formulada pela PGJM, para declarar o 2º
Ten GEORGES COSTA DE SOUZA indigno para o oficialato, determinando, em
consequência, a perda do seu posto e da sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos
VI e VII, da CF/1988 e do art. 118 c/c o art. 120, inciso I, ambos da Lei n°
6.880/1980. E em determinar, após o trânsito em julgado, a expedição de ofício ao E.
Tribunal Superior Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com
base no artigo 1º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar n° 64/1990, com a
redação dada pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Brasília, 29 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade e/ou
Incompatibilidade para o Oficialato - RDII, apresentada pelo eminente Procurador-
Geral de Justiça Militar em exercício, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República de
1988 e no art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em
desfavor do 2º Tenente do Exército Brasileiro GEORGES COSTA DE SOUZA,
vinculado ao 5º Batalhão de Infantaria Leve (5º BIL), sediado na cidade de
Lorena/SP.
Relata o Parquet Milicien que o Representado foi condenado pela
Justiça do Estado de São Paulo a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, consoante
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipificação do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Aduz que a
referida condenação transitou em julgado em 25 de abril de 2023 (Evento 1,
ANEXOSPET2, fls. 2/3).
Quanto aos fatos julgados no processo penal de origem, consta da
presente Representação, in verbis:
“2. Segundo consta da Ação Penal, o ora Representado, no dia 17 de fevereiro de
2020 [sic], por volta das 23h, em área rural na comarca de Mongaguá/SP, em
conjunto com outros comparsas, mediante emprego de grave ameaça contra as
vítimas, consubstanciada pelo uso de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum,
uma televisão smart de 48 polegadas, roupas diversas, um notebook, um home
theater, aparelhos celulares, um hover board, um par de chinelos, pares de tênis,
além de vinte e quatro gaiolas com passarinhos anilhados (p. 14 do Anexo 2).
3. Nos termos dos autos, uma das vítimas foi abordada enquanto se encontrava na
calçada de sua residência, quando o assalto foi anunciado, tendo-lhe sido ordenado
que entrasse no imóvel, ocasião em que ela e seus familiares foram colocados em
um cômodo da casa, ‘sendo vigiadas por um dos assaltantes enquanto os demais
vasculhavam a residência a procura de bens para subtraírem’ (p. 5 do Anexo 2). As
vítimas foram mantidas naquela situação por aproximadamente cinco horas, das
22h até as 3h, após o que os assaltantes fugiram com os objetos roubados em um
veículo da marca BMW, de cor branca. Logo em seguida, o ora representado e um
dos comparsas foram abordados e presos em flagrante pela polícia, uma vez que
esta já havia sido acionada anteriormente em razão da prática de outro roubo, em
que também foi mencionado o uso de veículo idêntico àquele (p. 11 do Anexo 2).
4. Ainda segundo o apuratório procedido, os assaltantes utilizaram, inclusive,
máscaras de proteção e bonés para dificultar o reconhecimento facial durante a
prática delitiva (p. 12 do Anexo 2). Além disso, existiam menores de idade no
interior da residência assaltada, o que confere ainda mais gravidade à empreitada
criminosa (p. 19 do Anexo 2).
5. Ao examinar a incidência das causas de aumento, o Tribunal de Justiça de São
Paulo destacou que a ‘quantidade de agentes envolvidos na empreitada delituosa foi
expressiva’ e que ao menos ‘quatro pessoas renderam as vítimas no interior da
residência a qual também era ocupada por seus familiares, alguns menores de
idade’, tendo o comparsa do representado indicado que seriam ao todo ‘sete
indivíduos’, com o emprego de ‘ao menos três armas de fogo durante a abordagem’
(p. 19 do Anexo 2). Ou seja, segundo os atos da Ação Penal o representado e os
demais participantes do assalto mantiveram as vítimas, entre elas menores de idade,
presas em um cômodo da residência, em situação de verdadeiro pânico em razão, no
mínimo, da ameaça do uso de arma de fogo, por aproximadamente cinco horas.
6. A toda evidência, o representado praticou gravíssima infração penal, cenário que
configura clara violação do dever de fidelidade para com a Instituição a que serve.
O grau de censurabilidade de suas ações é destacado pela associação com outros
criminosos, pelo uso de arma de fogo para intimidar as vítimas, que passaram
expressivo tempo rendidas e em poder dos assaltantes, pela quantidade de ofendidos
e pela existência de menores de idade entre eles.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Agindo dessa forma, o 2º Tenente Georges Costa de Souza causou evidente
prejuízo moral às Forças Armadas e, especialmente, ao Exército Brasileiro,
demonstrando carecer do sentimento do dever militar, ferindo a honra, o decoro e o
pundonor militares. Sua permanência no Exército Brasileiro é inconciliável com os
valores mais caros àquela Força.
[...]
10. A toda evidência, portanto, as ações criminosas do 2º Tenente do Exército
Brasileiro Georges Costa de Souza em nada se coadunam com os preceitos éticos
que norteiam a relação entre o militar e a Força Terrestre e demonstram, repita-se,
o descaso do aludido Oficial Subalterno para com os princípios mais caros às
Forças Armadas, elencados no art. 28 do Estatuto dos Militares (E/1, Lei nº
6.880/1980):
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de
ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo
dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar..
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)”.
Por fim, tendo em vista que o Representado foi condenado pela Justiça
comum à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por decisão já transitada
em julgado, pela prática das ações delituosas destacadas no corpo da Representação,
as quais teriam ferido indelevelmente os preceitos de ética militar, assim como o
pundonor e o decoro da classe, a PGJM, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do
art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 118, c/c o art.
120, inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), requereu que este
Tribunal declare o 2º Tenente do Exército Brasileiro GEORGES COSTA DE
SOUZA indigno para com o Oficialato e, por conseguinte, condene-o à perda do
Posto e da Patente.
Instruindo a Petição Inicial vieram aos autos os seguintes documentos,
entre outros:
- Sentença condenatória, proferida nos autos do Processo nº 1500191-
08.2021.8.26.0366 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mongaguá/SP (Evento 1,
ANEXOSPET2, fls. 12/25);
- Acórdão da 16ª Câmara de Direito Criminal, proferido na Apelação
Criminal nº 1500191-08.2021.8.26.0366 (Evento 1, ANEXOSPET3, fls. 1/21);
- Certidão constando o trânsito em julgado da condenação, em
25/4/2023, nos autos do Agravo em Recurso Especial n° 2309391/SP (Evento 1,
ANEXOSPET2, fls. 2/3);
Em 29/5/2023, determinei a citação do Representado para
apresentação, em 10 dias, de Defesa Escrita (Evento 6).
O Representado foi devidamente citado em 1/6/2023, oportunidade em
que declarou que o patrono da causa seria o Advogado Dr. PEDRO DA COSTA
SANTOS (Evento 12, fl. 6).
Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias sem manifestação nos autos, a
Defensoria Pública da União foi intimada para apresentar a Defesa Escrita do
Representado, tendo o referido Órgão de Defesa impugnado a pretensão acusatória
(Eventos 13, 16 e 21).
Em 28/6/2023, o Advogado Dr PEDRO DA COSTA SANTOS,
OAB/SP 414.034, acostou aos autos (Evento 22) Defesa Escrita em favor do
Representado e, em 29/6/2023, juntou o respectivo instrumento de procuração
(Evento 23).
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando a natureza da Representação para Declaração de
Indignidade e/ou Incompatibilidade para o Oficialato e em homenagem à ampla
defesa, deferi a habilitação dos Advogados constituídos, com a consequente exclusão
da Defensoria Pública da União do feito (Evento 24). No mesmo Despacho,
determinei que fosse requerida a íntegra das Folhas de Alterações do Representado.
Em Manifestação Escrita (Evento 22), a Defesa constituída do 2º Ten
GEORGES COSTA DE SOUZA arguiu preliminar de nulidade e de inépcia da
Inicial, por suposta afronta aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla
defesa. Aduz que a presente ação visa afastar, perenemente, Oficial de carreira dos
quadros das Forças Armadas, ante a redação do texto constitucional (Art. 142, § 3º,
VI e VII), e que a única interpretação possível e assente ao texto democrático é no
sentido de que a valoração da conduta do militar seja mensurada pela Corte
Castrense, devendo afastar por inteiro a objetividade da perda do posto única e
exclusivamente pelo prazo de condenação.
Discorre a Defesa que a Peça Inicial estaria desconexa com a realidade
fático-processual, tendo em vista que nos autos do Habeas Corpus nº 816.711/SP,
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi proferida Decisão que afastou a
aplicação da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º - A, inciso I, do
Código Penal), por tratar-se de arma desmuniciada, de forma que a nova dosimetria
da pena resultou na reprimenda definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão.
Sustenta que a reprimenda final hodiernamente suportada refletiria para
a valoração da conduta do Representado, eis que a Peça Acusatória descreveu a
prática de crime duplamente qualificado, quando, na verdade, restou afastada a causa
de aumento do emprego de arma de fogo e, consequentemente, a hediondez do delito
(Lei n° 8.072/90, art. 1°, inciso II, alínea “b”); alega que a não consonância da peça
inaugural com a situação jurídica do Representado fulminaria o pleno exercício do
direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa; assevera não ser permitido
que tal causa de aumento seja objeto de repressão pelo STM, em razão do princípio
da individualização da pena, aduzindo, ainda, que a manutenção dos termos da
Representação demandará a supressão do princípio da correlação. Conclui, assim,
que a presente Representação se mostra inepta, por falta de justa causa, por não
conter a exposição dos fatos com todas as suas circunstâncias, consoante disposições
do art. 3°, alínea “d”; do art. 77, alínea “e”; do art. 78, alínea “a”; do art. 500, inciso
III, alínea “a”; e do art. 504, alínea “a”, todos do CPPM.
No que diz respeito ao mérito, a Defesa sustenta a inexistência, no
caso, de afetação à honra pessoal, ao pundonor militar ou ao decoro da classe; alega
não ser possível, no caso em apreço, sequer trazer à análise o aspecto de afronta aos
pilares institucionais da hierarquia e da disciplina, tendo em vista que a conduta
apurada ocorrera no âmbito civil, ausentes na causa qualquer militar ou instituição
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar; aduz que o Estatuto dos Militares, ao qualificar a disciplina como elemento
que fundamenta e coordena o regular funcionamento do organismo militar, preconiza
a ilibada conduta do militar em âmbito interno, no interior das instituições militares
e entre os militares, mas no tocante aos aspectos das vidas particulares dos militares
o legislador não teria adentrado no assunto, limitando-se a determinar que o militar
proceda de maneira ilibada na vida pública e privada, sem, contudo, formular
critérios para a definição de conduta ilibada; destaca que, mesmo com o Parquet
apontando preceitos genéricos extraídos do art. 28 do Estatuto dos Militares,
inexistiria nexo entre a conduta perpetrada pelo Representado e a falta/desrespeito
aos ditames da caserna.
Argumenta a Defesa que o MPM não logrou demonstrar que “o ato
isolado praticado pelo Representado foi capaz macular o pundonor militar, o decoro
da classe ou a imagem da Força”, aduzindo que a atual decisão emanada do STJ não
contém nenhuma qualificadora que traduza potencial risco à integridade física
alheia, tendo sido afastada a circunstância que tornava o delito de natureza hedionda;
aponta precedentes desta Corte em que Oficiais condenados por crimes com lesão à
integridade física das vítimas tiveram a Representação indeferida, ao passo que, no
caso em apreço, o dano seria apenas material, sem qualquer risco às vítimas, cujos
objetos subtraídos teriam sido restituídos.
A Defesa pondera que a acusação não foi capaz de evidenciar ou
construir qualquer nexo entre os termos e as circunstâncias da condenação transitada
em julgado e o suposto afastamento/prejuízo de valores militares; argui a
inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, advindo uma
acusação genérica, uma vez que a Peça Inaugural não teria delimitado o vínculo
entre a conduta e o resultado (desrespeito ao decoro da classe, pundonor militar e
imagem da Força); anota que, com fulcro no princípio constitucional da presunção
de inocência, compete ao acusador o encargo de desconstituir a presunção
constitucional e que, “ante a ausência de lastro probatório suficiente para
fundamentar uma sentença penal”, deveria o STM decidir pela dignidade do
Representado; acrescenta que as razões de acusação não se mostrariam suficientes
para abalar a reputação ilibada do Representado, em decorrência da prática de um
único ato isolado em sua vida privada, eis que sempre manteve os padrões exigidos
pelo Exército Brasileiro e sua vida pregressa poderia atestar sua fidelidade aos
valores militares.
Prossegue a Defesa, abordando aspectos do Acórdão expedido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no intuito de demonstrar que a
condenação do ora Representado teria se baseado em presunção (ficção jurídica,
estabelecida pelo art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal); aduz ser
inconteste não ter ficado devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do
Representado na empreitada criminosa; aponta julgados absolutórios emanados desta
Corte, destacando que, no caso em apreço, de igual forma, apesar da condenação na
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seara criminal, não estaria caracterizada a intenção do Representado em agir contra o
pundonor militar, o decoro da classe ou contra a imagem da Força; considera, ainda,
que “o MPM não foi capaz de lastrear o liame subjetivo entre a conduta e a
consequência (objeto desta representação), de modo a subsidiar a declaração de
indignidade para o oficialato do Representado”.
Ao fim, requer, in verbis:
“77. Por todo o exposto, doravante a preterição das fórmulas da denúncia
(Representação) requer seja reconhecida a nulidade ante a ausência de lastro
probatório que fundamente a acusação sobre a mácula de preceitos militares pelo
Representado, com fulcro no Código de Processo Penal Militar, art. 500, inciso III,
alínea “a” e inciso IV.
78. Subsidiariamente, no mérito, requer seja o Representado declarado digno e
compatível para com o oficialato, de modo a manter-se com seu posto e patente,
ante a não comprovação fático-jurídica de que o ato isolado supostamente por ele
praticado teve a intenção ou, ao menos, de alguma maneira resultou em prejuízo ao
pundonor militar, decoro da classe ou imagem da Força.”
Instruindo a sua manifestação, a Defesa promoveu a juntada da
Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 816.711/SP, tramitado perante o
STJ, que afastou da dosimetria da pena imposta ao Representado a aplicação da
causa de aumento “do emprego de arma de fogo” (Evento 22, doc. 3).
Em 17/7/2023, juntou-se aos autos o Ofício nº 35-Sec Jus/5° BIL, por
intermédio do qual o Comando do 5º Batalhão de Infantaria Leve encaminhou as
Folhas de Alterações do Representado, de 2020 a 2022, período em que serviu
naquela OM, após conclusão da sua formação militar (Evento 32).
A PGJM manifestou ciência da documentação juntada no Evento 22,
referente à decisão do STJ no Habeas Corpus 816.711/SP, aduzindo que “de todo
modo, como a reprimenda foi fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
permanece hígida a causa de pedir desta representação” (Evento 33).
Pelo Despacho de 1º/8/2023, determinei que fosse dada ciência às
Partes acerca da juntada das Folhas de Alterações do Representado (Eventos 36).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE E DE INÉPCIA DA INICIAL
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato é instrumento processual, de cunho ético-
moral e matiz constitucional, autônomo em relação ao anterior processo penal
condenatório, que possui objeto específico, a saber: avaliar se o militar é indigno ou
incompatível para com o oficialato e, se assim entendido, declarar a perda do seu
posto e da sua patente.
O julgamento ético do Representado, também chamado Tribunal de
Honra, decorre dos comandos normativos estabelecidos no art. 142, § 3°, incisos VI
e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil; no art. 120, inciso I, da Lei
n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e no art. 115 do Regimento Interno do STM.
Em outras palavras, a condenação do Oficial das Forças Armadas à
pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado,
é o requisito objetivo necessário para que o Procurador-Geral de Justiça Militar
formule
a
competente
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, a fim de que este Tribunal
decida sobre a perda do posto e da patente do Oficial Representado, à luz dos
preceitos éticos e morais estabelecidos no Estatuto dos Militares.
A Defesa do 2º Ten GEORGES COSTA DE SOUZA sustenta a
nulidade e a inépcia da Inicial aos argumentos, em suma, de que: o prazo da
condenação não pode ser mensurado objetivamente para fins de condenação à perda
do posto e da patente; a Peça Inicial estaria desconexa com a realidade fático-
processual, eis que descreveu a prática de crime duplamente qualificado, quando,
hodiernamente, restou afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo e,
consequentemente, a hediondez do delito (Lei n° 8.072/90, art. 1°, inciso II, alínea
“b”); tal situação fulminaria o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa; o princípio da individualização da pena não permitiria que a causa de
aumento em questão seja objeto de repressão pelo STM; a manutenção dos termos
da Representação suprimiria o princípio da correlação; e a mesma mostrar-se-ia
inepta, por não conter a exposição dos fatos com todas as suas circunstâncias.
Data venia, não assiste razão à Defesa.
De fato, conforme a jurisprudência desta Corte Castrense, a
condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, transitada em
julgado, é requisito objetivo para fins de admissibilidade da Representação.
Entretanto, não há que se falar em responsabilidade objetiva ou em presunção de
culpa por ocasião do julgamento (de cunho ético-militar) realizado por este Tribunal
Militar, visto que, independentemente do tipo penal incriminador em que tenha
incorrido, assim como do quantum de pena imposta na instância criminal, nesta
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oportunidade, este Tribunal Castrense analisa, tão somente, os aspectos morais e
éticos da conduta do Representado para decidir quanto a sua capacidade de
permanecer ostentando o seu posto e sua patente.
Na verdade, o presente julgamento não deixa de ser uma garantia dada
ao oficial de que esse somente venha a ser declarado indigno ou incompatível para
com o oficialato por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de
paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra. Não se pode falar, portanto, em
qualquer mácula ao princípio constitucional da não culpabilidade, tampouco ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição.
No presente caso, a Petição Inicial formulada pela Procuradoria-Geral
de Justiça Militar contém a narrativa, suficientemente clara, da conduta delituosa
perpetrada pelo Representado, em consonância com o Acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ademais, na referida peça, o Parquet
Milicen indica os motivos pelos quais considera que a conduta narrada torna
inconciliável a permanência do 2º Ten GEORGES COSTA DE SOUZA no Exército
Brasileiro, não se vislumbrando, portanto, malferimento ao princípio da correlação.
O recorte da pena final imposta ao Representado, em razão da exclusão
da majorante do inciso I, do § 2º-A, do art. 157 do Código Penal (tendo em vista que
a arma estava desmuniciada), não excluiu as elementares típicas do crime de roubo,
consubstanciado na subtração de coisa móvel alheia, mediante grave ameaça.
Ademais, o objeto de análise e do julgamento é a conduta atribuída ao Representado
como um todo (e não somente esta ou aquela circunstância do delito), diante do seu
dever de agir de acordo com os princípios da ética militar, não havendo que se falar
em afronta ao princípio da individualização da pena com o processamento desta
Representação.
Não procede a alegação de inépcia e de falta de justa causa para a
Representação em testilha, diante de suposta inobservância dos requisitos
estabelecidos nos artigos 77 e 78 do CPPM, eis que a submissão do Oficial ao
procedimento em epígrafe não se confunde com a persecução penal do fato
criminoso, pois em relação ao dito fato o Estado já exercitou, oportunamente e em
procedimento próprio, a sua pretensão punitiva.
O
trâmite
do
processo
de
Representação
para
Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, a seu turno, desde a sua formulação
até o julgamento, está previsto no Regimento Interno deste Tribunal. A análise da
situação do Representado perante a Instituição Castrense já parte de uma condenação
penal transitada em julgado, restando ao Tribunal tão somente analisar a sua
capacidade, do ponto de vista ético-militar, de permanecer ostentando o seu posto e
sua patente.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, os elementos constantes da Peça Inicial formulada pela
PGJM permitem o exercício da ampla defesa e do contraditório. Aliás, diante da
natureza, especificidade e do próprio rito da Representação perante este Tribunal
Militar, mostra-se incabível o reconhecimento da Inépcia da Inicial ou de nulidade
na sua formulação, como pretendido pela Defesa.
A Representação foi proposta pela Parte legitimada e interessada, bem
como está comprovado que o Réu foi condenado, por Sentença transitada em
julgado, a pena superior a 2 (dois) anos, preenchendo os requisitos de
admissibilidade do instituto, razão pela qual merece ser conhecida e julgada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e de inépcia da
Inicial, formulada pela Defesa.

MÉRITO
O 2º Ten GEORGES COSTA DE SOUZA foi condenado na Justiça
comum do Estado de São Paulo pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código
Penal: “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça
ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência”.
A
Sentença
de
primeira
instância
(Processo
nº
1500191-
08.2021.8.26.0366) fixou a pena do ora Representado em 14 (quatorze) anos e 8
(oito) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, como incurso no artigo 157,
caput, c/c o § 2°, inciso II, c/c o § 2º-A, inciso I, e com o § 2º-B, do Código Penal
(Evento 1, ANEXOSPET2, fl. 23).
Em sede de Apelação (Apl Crim nº 1500191-08.2021.8.26.0366), a 16ª
Câmara de Direito Criminal do TJSP corroborou o acerto da condenação. Entretanto,
ao analisar a dosimetria da pena, o Acórdão do TJSP afastou a incidência do § 2º-B
(uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido) do art. 157 do CP, para iniciar o
cálculo dosimétrico partindo da pena mínima prevista no caput do tipo penal, ou
seja, 4 (quatro) anos de reclusão. Na primeira fase da dosimetria, o TJSP aumentou a
pena base na fração de 1/6 (um sexto), resultando no apenamento de 4 (quatro) anos
e 8 (oito) meses de reclusão e de 11 (onze) dias-multa; na terceira fase, reconheceu a
causa de aumento relativa ao concurso de agentes, exasperando a pena em 1/3 (um
terço), obtendo-se a reprimenda de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e de 14 (quatorze) dias-multa; ainda na terceira fase, reconheceu a causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo, aplicando novo aumento de 2/3 (dois
terços), para obter a pena final de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de
reclusão e de 23 (vinte e três) dias-multa - por incursão no art. 157, § 2°, inciso II, e
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º-A, inciso I, do CP (Evento 1, ANEXOSPET3, fls. 19/21). O referido Acórdão
transitou em julgado em 25/4/2023 (Evento 1, ANEXOSPET2, fl. 3). Entretanto, em
22/5/2023, o Ministro-Relator do HC nº 816.711-SP, tramitado no STJ, concedeu a
ordem Habeas Corpus, de ofício, para afastar a causa de aumento do emprego de
arma de fogo, eis que a arma apreendida em poder dos Réus estava desmuniciada,
recompondo a pena final aplicada ao ora Representado para 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão (Evento 22, DECSTJSTF/3).
Delineada a questão relativa ao quantum de pena imposta ao 2º Ten
GEORGES COSTA DE SOUZA, é imperioso refutar toda a argumentação defensiva
no sentido de lançar dúvida sobre a certeza acerca da materialidade e da autoria da
empreitada criminosa, ou de que a condenação do Representado teria se baseado em
presunção/ficção jurídica.
Sobre esse aspecto, é pacífico na jurisprudência desta Corte castrense o
entendimento de que a Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato não permite a análise meritória da condenação que originou a sua
deflagração, tampouco o referido procedimento teria caráter rescisório, sendo defeso
a este Tribunal revisitar os aspectos factuais que fundamentaram o édito
condenatório. Nesse sentido, colaciono os seguintes Arestos deste Tribunal:
“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. [...].
MÉRITO. OFICIAL CONDENADO POR CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO
CPM). TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E
DA PATENTE. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. 2. NÃO
HÁ POSSIBILIDADE PARA REDISCUSSÃO SOBRE A MATERIALIDADE E A
AUTORIA DO CRIME, OU QUANTO À ILICITUDE OU À CULPABILIDADE DA
CONDUTA DO REPRESENTADO, MAS SIM, ANALISAR SE, EM RAZÃO DA
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO,
TERIA
OU
NÃO
O
REPRESENTADO CONDIÇÕES DE MANTER SEU POSTO E SUA PATENTE DE
CORONEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. [...]. 4. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA,
PARA DECLARAR O REPRESENTADO INDIGNO DO OFICIALATO E PARA
DETERMINAR A PERDA DO SEU POSTO E DA SUA PATENTE. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.”
(RDII nº 7000687-30.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz
Nazareth. Julgamento: 18/05/2023).
“EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA
COM O OFICIALATO. QUESTÃO DE ORDEM. PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO. UNÂNIME. TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SUPERIOR A DOIS ANOS.
REDISCUSSÃO
MERITÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
ATENTADO
À
MORALIDADE CASTRENSE. REPRESENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DECISÃO.
UNÂNIME. [...]. Representação para declaração de Indignidade para com o
Oficialato não aduz a análise meritória da condenação que a originou.
Fatidicamente, o réu foi condenado, por sentença transitada em julgado, à pena
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

superior a 2 (dois) anos, preenchendo os requisitos de admissibilidade do instituto.
Impossibilidade de rediscussão do mérito. Incabível a produção de prova
testemunhal em sede de Representação como forma de rediscussão de matéria
anteriormente julgada por esta Corte Castrense.[...]”.
(RDII nº 7000452-68.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 27/3/2019).
“REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. [...]. As
matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas a
deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do
processo-crime, não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense
emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da condenação
imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes. [...].
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e
determinando a perda de seu posto e de sua patente. Unanimidade.”
(RDII nº 0000148-28.2017.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 14/12/2017).
Assim, em que pesem os argumentos defensivos voltados a discutir o
suposto desacerto da condenação imposta ao Representado, prevalece a força
probante da coisa julgada para os fins específicos desta apuração de natureza ética,
vez que o objetivo da Representação em exame é, diante da condenação penal
transitada em julgado, analisar, do ponto de vista ético e moral, se os fatos que
levaram à condenação do Representado o tornam indigno do oficialato. Ou seja,
neste momento, o Tribunal Militar circunscreve-se a analisar se a conduta perpetrada
pelo oficial fere os princípios éticos e morais necessários para a permanência do seu
vínculo com a Força Terrestre.
No caso, observa-se que o fato pelo qual o Representado foi condenado
é gravíssimo. A prática do delito de roubo, seja em sua forma elementar ou em uma
das formas qualificadas/majoradas, é totalmente incompatível com o comportamento
esperado de um oficial do Exército Brasileiro. E, na hipótese dos autos, há nuances
que denotam o elevado grau de reprovabilidade da conduta delituosa. Nesse sentido,
é oportuno destacar os seguintes trechos do Acórdão proferido pelo TJSP, in verbis:
“A responsabilidade de Antônio e Georges pela prática do roubo é induvidosa. Os
elementos de convicção apurados ao longo da persecução penal revelam que os
ofendidos foram abordados na entrada de sua residência por quatro rapazes
armados, oportunidade em que anunciaram o assalto e ordenaram que as vítimas
ingressassem na residência onde permaneceram trancadas em um quarto enquanto
os roubadores subtraiam diversos pertences, dentre os quais um televisor. A ação
perdurou das 22 horas até as 3 horas da madrugada quando os assaltantes fugiram
em poder dos objetos roubados. A Policia Militar foi acionada.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
A tipificação dada em sentença também foi correta. Antônio e Georges subtraíram,
para proveito comum, mediante emprego de grave ameaça contra a vítima, uma
televisão smart, marca LG, de 48 polegadas, roupas diversas, um notebook, home
theater, aparelhos celulares, um hover board, um par de chinelos, pares de tênis,
vinte e quatro gaiolas com passarinhos anilhados. Os fatos subsomem-se ao tipo
penal do roubo.
[...]
O concurso de agentes é evidente. Houve pluralidade de contribuições para a
prática do roubo sendo que todos os acusados partilhavam de vínculo subjetivo
comum. Correto o reconhecimento da majorante.
[...]
Por certo as circunstâncias do crime mostram-se mais gravosas tal como ponderado
pelo i. Magistrado. O roubo foi realizado no interior da residência das vítimas as
quais permaneceram rendidas, com suas liberdades cerceadas, enquanto os
roubadores subtraíram diversos pertences que guarneciam o imóvel, inclusive
animais de estimação. [...].
[...]
A quantidade de agentes envolvidos na empreitada delituosa foi expressiva. Ao
menos quatro pessoas renderam as vítimas no interior da residência a qual também
era ocupada por seus familiares, alguns menores de idade. Antônio indicou que, ao
todo, seriam sete indivíduos, [...].
[...]
As prisões preventivas devem ser mantidas. Os fatos apurados são especialmente
graves diante do envolvimento de ao menos quatro agentes e três armas de fogo na
execução da empreitada delituosa. Os acusados foram detidos quando recaía sobre
eles suspeita de envolvimento em outro roubo ocorrido poucas horas antes na
cidade de Itanhaém. Há, ainda, indícios de planejamento sofisticado dada a
pluralidade de agentes, veículos e armas de fogo, além do uso de colete balístico.
[...]”.
A Defesa comprovou, nos autos, que o STJ, em Decisão proferida no
HC nº 816.711/SP, afastou da dosimetria da pena a causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo (inciso I, do § 2º-A, do art. 157 do CP). Entretanto, não se
pode olvidar que o afastamento da majorante em tela se deu por razões técnicas, pois
a única arma apreendida com os Corréus, por ocasião da abordagem policial,
encontrava-se desmuniciada e, nos termos do entendimento daquela Corte Superior,
não é cabível a aplicação da causa legal de aumento do roubo pelo emprego de arma
de fogo desmuniciada, ante a ausência de potencialidade lesiva à integridade física
das vítimas.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação a essa questão, é preciso observar que, embora a arma
desmuniciada não tenha idoneidade para qualificar/majorar o delito, a sua utilização
é suficiente para caracterizar a “grave ameaça”, elementar típica do crime de roubo
(caput), eis que o uso do artefato bélico, ainda que desmuniciado, tem poder de
intimidar as vítimas.
Também não se pode considerar que, ao afastar a majorante em
questão, o STJ tenha minimizado a gravidade da conduta delituosa. Pelo contrário,
apesar de ter redimensionado a dosimetria da pena, foi considerada a gravidade da
conduta delituosa para manter o regime inicial carcerário, como se observa nos
seguintes excertos do Decisum em tela:
“Assim, apesar do ora redimensionamento da dosimetria da pena, não há que se
abrandar o regime inicial carcerário, mantendo-se o modo prisional alvitrado pelo
Magistrado sentenciante e mantido pelo acórdão recorrido (fechado).
[...]
Ad argumentandum, apesar da desfavorabilidade das circunstâncias ser suficiente
para manter o regime fechado, corrobora este entendimento o reconhecimento da
gravidade do delito, apta a justificar o regime fechado, pois o acórdão impugnado
ressaltou tal gravidade ao mencionar a participação de 7 agentes e o emprego de
outras 2 armas de fogo (estas não apreendidas, de modo que tal situação não
impede o ora afastamento da causa de aumento). Veja-se como se manifestou o
Tribunal local (e-STJ fl. 36):
‘A quantidade de agentes envolvidos na empreitada delituosa foi expressiva. Ao
menos quatro pessoas renderam as vítimas no interior da residência a qual também
era ocupada por seus familiares, alguns menores de idade. Antônio indicou que, ao
todo, seriam sete indivíduos. Houve o emprego de ao menos três armas de fogo
durante a abordagem.’
[...].”
Note-se, ademais, que eventual reanálise/progressão do regime
carcerário no Juízo de Execução não afasta a reprovabilidade da conduta. De mais a
mais, ainda que não houvesse qualquer menção ao uso de armas de fogo na
empreitada criminosa, a prática de roubo, mesmo que na sua forma mais elementar, é
totalmente incompatível com os preceitos da ética militar, mormente em situação na
qual o grupo de criminosos (ao menos quatro) perpetrou o roubo na residência das
vítimas, “as quais permaneceram rendidas, com suas liberdades cerceadas,
enquanto os roubadores subtraíram diversos pertences que guarneciam o imóvel”.
Indubitavelmente, a conduta do Representado afronta flagrantemente
os princípios da ética militar, especialmente os descritos nos seguintes dispositivos
da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares):
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
A defesa argumenta que um ato isolado praticado na vida privada do
Representado não seria suficiente para macular o pundonor militar, o decoro da
classe ou a imagem da Força, nem seria capaz de abalar a reputação ilibada do
Representado, eis que sempre manteve os padrões exigidos pelo Exército e que sua
vida pregressa poderia atestar a sua fidelidade aos valores militares.
De fato, o Representado possuía pouco tempo de serviço na caserna.
No momento dos fatos, havia pouco mais de 1 (um) ano que se apresentara no 5º
BIL, primeira Organização Militar em que serviu após a sua formação na Academia
Militar (Evento 32, Anexo 2). Nas Folhas de Alterações acostadas pela sua OM de
vinculação, que refletem o período em que serviu naquela Unidade de tropa, após a
conclusão de sua formação na Academia Militar, não constam registros de fatos
demeritórios ou de punições disciplinares sofridas pelo Representado, até a sua
prisão em flagrante pela prática do roubo que redundou na condenação penal em
questão. Por outro lado, do histórico do Representado, verifica-se que ele não
realizou atividades de destaque que o qualifiquem como militar acima da média ou
de conduta excepcional, constando registros relativos a obrigações comuns às
atividades da caserna, inclusive no que toca à promoção ao primeiro posto, ocorrida
em 31/8/2020.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, é preciso observar que o período relativamente curto de
vivência profissional, a primariedade do infrator, assim como a ausência de registros
demeritórios pretéritos em seus assentamentos, não são argumentos suficientes para
afastar a sua culpabilidade. É certo que neste julgamento, de cunho ético-moral,
também se deve levar em consideração a pessoa a ser julgada, assim como não se
pode desconsiderar toda a sua carreira. Ocorre que primariedade e bom histórico
profissional não justificam condutas imorais graves e altamente danosas aos
princípios da ética militar.
Também não se desconhece a existência de precedentes, proferidos por
esta Corte, no sentido de que um fato isolado, sem reflexos sobre a ética e os valores
cultuados na caserna e sem maiores consequências na trajetória de um oficial de
carreira ilibada, não seria suficiente, por si só, para justificar o seu afastamento
precoce da carreira das armas.
Todavia, a hipótese dos autos não se subsome a tais precedentes, pois a
conduta perpetrada pelo Representado desvela elevada depreciação moral e ética e
repercute negativamente no ambiente militar.
Condutas como a dos presentes autos caracterizam grave violação ao
dever, à moral e à ética militares e, por si, criam reflexos insuperáveis, em razão da
inteira quebra de confiança na capacidade moral do militar para continuar no
exercício do oficialato e para levar adiante a sublime missão de comandar seus
subordinados.
O fato perpetrado pelo Representado macula a honra pessoal, na
medida em que esmaece o apreço e o respeito em relação aos quais deveria ser
merecedor perante seus superiores, pares e subordinados, assim como mancha o
decoro da classe, eis que abala o conceito social da Instituição e de seus
componentes.
E não se diga que o fato apurado restringiu-se ao âmbito civil, sem
envolvimento de qualquer militar ou de instituição militar, de forma que não teria
potencial lesivo para afrontar os preceitos da hierarquia e da disciplina militares,
pois a carreira das armas exige que o militar, em especial o Oficial, mantenha um
elevado padrão de conduta moral, dentro e fora da caserna.
Nesse escopo, dispõe o art. 28, caput, da Lei nº 6.880/1980, Estatuto
dos Militares, que o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, pautando em seus incisos os princípios éticos que devem
ser observados por todo militar.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lembra-se que tais valores devem ser guardados pelo oficial das
Forças Armadas, tanto em serviço como fora dele, na vida pública e na particular, de
maneira que a falta de integridade e de zelo pelos valores morais que pautam a vida
castrense repercutem na esfera jurídica do militar, pois os princípios
consubstanciados no art. 28 da Lei nº 6.880/1980 exigem conduta moral
irrepreensível e obediência aos preceitos da ética militar, em todas as circunstâncias.
Nesse sentido, são taxativos os incisos XIII e XVI do referido artigo,
ao prescrever que o militar deve “proceder de maneira ilibada na vida pública e na
particular” e “conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de
modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do
decoro militar”.
Não é demais lembrar que os membros das Forças Armadas formam
uma categorial especial de servidores da Pátria, sendo uma das principais
características da vida militar a atividade continuada e inteiramente devotada às
finalidades precípuas dessas instituições. Assim, mostra-se totalmente descabida a
ideia de que, fora do horário regular de expediente ou em períodos de dispensa do
serviço ou de férias, seria aceitável a prática de condutas incompatíveis com a
moralidade, a ética e o decoro que se exige de todo militar, em quaisquer situações.
Apesar de a legislação não ter definido textualmente o conceito de
conduta ilibada, o que poderia gerar situações limítrofes em determinadas hipóteses,
no caso dos autos é gritante a quebra dos princípios mais básicos da convivência
ética e moral da vida em sociedade, ainda mais em relação ao modo de proceder
exigido de todo militar, em especial do oficial, que é forjado para o comando e de
quem se espera total idoneidade para cumprir o seu papel precípuo, que é o de
conduzir seus subordinados no cumprimento da missão institucional das Forças
Armadas.
Embora não haja notícia de que os fatos tenham sido veiculados em
meios de comunicação em massa, a conduta perpetrada pelo Representado acarreta
prejuízo à imagem das Forças Armadas, especialmente perante as Instituições
Públicas por onde tramitou a apuração, notadamente as Polícias Civil e Militar, o
Ministério Público e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, tudo em razão da
conduta indevida do militar, que em nenhum momento se preocupou em zelar pela
própria honra ou pela imagem do Exército Brasileiro.
Não socorre o Representado a argumentação no sentido de que não
estaria caracterizada a sua intenção de agir contra os preceitos éticos institucionais
ou contra a imagem da Força e que não fora lastreado o liame subjetivo entre a sua
conduta e a consequência objeto desta Representação.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Representado é responsável pelos seus atos. Todo militar, sobretudo
um Oficial com formação na Academia Militar das Agulhas Negras, tem consciência
de que a prática de roubo caracteriza evidente afronta aos preceitos básicos da ética
militar, sendo inaceitável que o Oficial tenha se envolvido em delito desse jaez. Cabe
lembrar que o Oficial das Forças Armadas passa por uma longa e rígida formação
nas Academias Militares, de forma que possui maturidade e preparo suficientes para
saber que o tipo de conduta apurada nesses autos é inimaginável e intolerável, não
havendo dúvida, portanto, que agiu com consciência de que a sua postura não condiz
com os ditames que balizam a vida castrense.
No que toca aos precedentes apontados pela Defesa, em relação aos
quais Oficiais condenados por crimes com lesão à integridade física das vítimas
tiveram a Representação para a Declaração de Indignidade indeferida por este
Tribunal, é fato que o julgamento da Representação pode, em determinadas
situações, ter um desfecho favorável ao Representado, com o consequente
indeferimento do pedido ministerial.
Entretanto, os pedidos de declaração de indignidade para o oficialato
são analisados caso a caso, a fim de verificar se a situação concreta inviabiliza a
manutenção da vitaliciedade do militar. Assim, em que pese não ter havido, no caso
em apreço, efetiva lesão à integridade física das vítimas, e ainda que o Egrégio STJ
tenha suprimido da dosimetria da pena a majorante do emprego de arma de fogo (em
razão de o artefato bélico ter sido apreendido sem munição), a hipótese dos autos
desvela que o Representado violou de maneira insuperável o código de valores que
baliza a forma de agir de todo militar do Exército Brasileiro.
Ao analisar condutas graves submetidas ao julgamento ético, como ora
se faz, esta Corte Castrense tem relembrado que os militares lidam com valores
sublimes, como a vida e a própria soberania estatal, de maneira que se exige do
militar, especialmente do Oficial, que representa modelo paradigmático a ser
seguido, retidão comportamental inequívoca, inclusive na vida particular.
Também não procede a argumentação defensiva de inobservância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o entendimento de que a acusação
seria genérica, por não delimitar o vínculo entre a conduta do Representado e o
resultado danoso ocasionado.
A conduta atribuída ao Representado encontra-se perfeitamente
delineada na Peça inaugural apresentada pela PGJM, assim como na documentação
que a instrui. Ademais, a Inicial aponta para a violação do dever de fidelidade do
Representado para com a Instituição, o grau de censurabilidade de suas ações, o
prejuízo moral e o descaso para com os princípios basilares das Forças Armadas, “a
macular seu status de Oficial”.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, o crime de roubo, pela própria natureza, já perfaz conduta
altamente reprovável e totalmente divorciada dos valores cultuados na caserna. Além
disso, as circunstâncias de execução do delito objeto desta Representação torna a
conduta ainda mais desonrosa, consubstanciando elevado grau de desprezo pelos
valores morais que norteiam a vida castrense.
No caso, é evidente a existência de nexo entre a conduta perpetrada
pelo Representado, em total desalinho com os ditames do art. 28 do Estatuto dos
Militares, e a mácula por ela produzida aos preceitos da ética militar, à honra
pessoal, ao decoro da classe e à imagem da Força Terrestre e do próprio
Representado que, diante de tão reprovável conduta, perde o respeito e a confiança
de seus superiores, pares e subordinados, deixando de ostentar substrato moral para
permanecer nas Forças Armadas.
Cumpre destacar que para o oficial, em especial, o sentimento do
dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível na vida pública e na
particular não são faculdades de escolha própria ou opções de vida, mas sim
preceitos de natureza legal, que, quando desprezados, inviabilizam a sua
permanência nas Forças Armadas.
Diante desse cenário, outra não pode ser a conclusão senão a de que os
atos praticados pelo Representado abalaram, de maneira irretratável, os preceitos da
ética militar, tornando inconciliável a sua permanência nos quadros das Forças
Armadas.
Por todo o exposto, no mérito, acolho a Representação formulada
pela PGJM para declarar o 2º Ten GEORGES COSTA DE SOUZA indigno para o
oficialato, determinando, em consequência, a perda do seu posto e da sua patente, ex
vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988 e do art. 118 c/c o art. 120, inciso I,
ambos da Lei n° 6.880/1980.
Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao E. Tribunal Superior
Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no artigo 1º,
inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo
artigo 2º da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357096v6 e
do código CRC 7e102d7e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 6/12/2023, às 18:39:31
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357096 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000438-11.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: GEORGES COSTA DE SOUZA
ADVOGADO(A): GABRIEL D'OTTAVIANO BARBOZA (OAB SP467545)
ADVOGADO(A): PEDRO DA COSTA SANTOS (OAB SP414034)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a preliminar de nulidade e de inépcia da inicial, arguida pela Defesa, e, no
mérito, para acolher a Representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar e declarar o Segundo-Tenente GEORGES COSTA DE SOUZA indigno para
o Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente,
na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, do art. 120,
inciso I, da Lei nº 6.880/1980 e do art. 115 do RISTM, nos termos do Voto proferido
pelo Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES.
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade e/ou
Incompatibilidade para o Oficialato - RDII, apresentada pelo Procurador-Geral da
Justiça Militar em exercício Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República e no art.
115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em desfavor do 2º
Tenente do Exército GEORGES COSTA DE SOUZA, vinculado ao 5º Batalhão de
Infantaria Leve (5º BIL), sediado na cidade de Lorena/SP.
Em Manifestação Escrita, a Defesa constituída do Segundo-Tenente
GEORGES COSTA DE SOUZA arguiu preliminar de nulidade e de inépcia da
inicial, por suposta afronta aos Princípios da Correlação, do Contraditório e da
Ampla Defesa, sob o argumento de que o art. 142, § 3º, VI e VII da Constituição da
República não pode ser interpretado de maneira objetiva, considerando apenas o
tempo de condenação do Réu, havendo necessidade de que a conduta do militar
também seja mensurada pela Corte Castrense, afastando-se por inteiro a objetividade
da perda do posto única e exclusivamente pela dosimetria da pena.
Aduz a Defesa, ainda, que a peça inicial estaria desconexa com a
realidade fático-processual, tendo em vista que nos autos do Habeas Corpus nº
816.711/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi proferida Decisão que
afastou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º - A,
inciso I, do Código Penal), por se tratar de arma desmuniciada, de forma que a nova
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dosimetria da pena resultou na reprimenda definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, e não de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze)
dias de reclusão, como cita o MPM.
Sustenta, assim, que a Peça Acusatória descreveu a prática de crime
duplamente qualificado, quando, na verdade, restou afastada a causa de aumento do
emprego de arma de fogo e, consequentemente, a hediondez do delito (Lei n°
8.072/90, art. 1°, inciso II, alínea “b”). Alega que a não consonância da peça
inaugural com a situação jurídica do Representado fulminaria o pleno exercício do
direito fundamental ao Contraditório e à Ampla Defesa e conclui que a presente
Representação se mostra inepta, por falta de justa causa, por não conter a exposição
dos fatos com todas as suas circunstâncias, consoante disposições do art. 3°, alínea
“d”; art. 77, alínea “e”; art. 78, alínea “a”; art. 500, inciso III, alínea “a”; e art. 504,
alínea “a”, todos do CPPM.
De fato, observa-se dos documentos juntados aos autos que, embora o
Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou o Oficial à
pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão tenha transitado
em julgado em 25 de abril de 2023, o Superior Tribunal de Justiça acabou
concedendo, de ofício, uma ordem no Habeas Corpus nº 816.711/SP, em que afasta a
aplicação da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do
Código Penal), por se tratar de arma desmuniciada, o que implica a reforma da
dosimetria da pena a uma reprimenda definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão.
Contudo, verifica-se nos autos que, após ser notificado sobre a referida
modificação da reprimenda, o Ministério Público Militar assim se manifestou
(processo 7000438-11.2023.7.00.0000/STM, evento 33, MANIF_MPF1):
"O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por seu Procurador-Geral, declara-se ciente
do despacho proferido por Vossa Excelência no Evento 24, ao tempo em que
igualmente apõe ciência da documentação juntada no Evento 22, referente à
decisão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 816.711/SP, que afastou
a causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois desmuniciada.
De todo modo, como a reprimenda foi fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, permanece hígida a causa de pedir desta representação, não sendo o
caso de "reflexos de grande magnitude para a valoração da conduta do
Representado" (Evento 22, MANIF1), como alegado pela defesa, já que consta da
própria decisão da Corte Cidadã que, "apesar da desfavorabilidade das
circunstâncias ser suficiente para manter o regime fechado, corrobora este
entendimento o reconhecimento da gravidade do delito, apta a justificar o regime
fechado, pois o acórdão impugnado ressaltou tal gravidade ao mencionar a
participação de 7 agentes e o emprego de outras 2 armas de fogo (estas não
apreendidas, de modo que tal situação não impede o ora afastamento da causa de
aumento)" (Evento 22, DECSTJSTF3)".( Grifos nossos.)
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, cediço que a mudança da pena aplicada ao Representado em
nada altera a avaliação da Representação de Indignidade a ser realizada por esta
Corte, isso porque, conforme se constata, a condenação permanece em patamar
muito superior aos 2 (dois) anos estabelecidos pela Constituição Federal como
critério para a perda do posto e da patente.
Ademais, ao contrário do que busca sustentar a Defesa, não existe
qualquer prejuízo ao Princípio da Correlação ou do Contraditório e da Ampla
Defesa, pois, no processo criminal, a parte se defende dos fatos a ela imputados, e
estes foram devidamente delineados durante a instrução criminal, estando
suficientemente esclarecidos nesta ação.
Reputo, assim, que a alteração da pena realizada pelo Superior Tribunal
de Justiça não possui o condão de afastar a justa causa da presente Representação
para Declaração de Indignidade e/ou Incompatibilidade para o Oficialato – RDII,
estando devidamente atendidas as disposições do art. 3°, alínea “d”; art. 77, alínea
“e”; art. 78, alínea “a”; art. 500, inciso III, alínea “a”; e art. 504, alínea “a”, todos do
CPPM.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e de inépcia da inicial suscitada pela Defesa.
No tocante ao mérito, sobre o proceder do Representado, o Parquet
relata, em sua Peça Inicial:
“(...) 2. Segundo consta da Ação Penal, o ora Representado, no dia 17 de fevereiro
de 2020 [sic], por volta das 23h, em área rural na comarca de Mongaguá/SP, em
conjunto com outros comparsas, mediante emprego de grave ameaça contra as
vítimas, consubstanciada pelo uso de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum,
uma televisão smart de 48 polegadas, roupas diversas, um notebook, um home
theater, aparelhos celulares, um hover board, um par de chinelos, pares de tênis,
além de vinte e quatro gaiolas com passarinhos anilhados (p. 14 do Anexo 2).
3. Nos termos dos autos, uma das vítimas foi abordada enquanto se encontrava na
calçada de sua residência, quando o assalto foi anunciado, tendo-lhe sido ordenado
que entrasse no imóvel, ocasião em que ela e seus familiares foram colocados em
um cômodo da casa, ‘sendo vigiadas por um dos assaltantes enquanto os demais
vasculhavam a residência a procura de bens para subtraírem’ (p. 5 do Anexo 2). As
vítimas foram mantidas naquela situação por aproximadamente cinco horas, das
22h até as 3h, após o que os assaltantes fugiram com os objetos roubados em um
veículo da marca BMW, de cor branca. Logo em seguida, o ora representado e um
dos comparsas foram abordados e presos em flagrante pela polícia, uma vez que
esta já havia sido acionada anteriormente em razão da prática de outro roubo, em
que também foi mencionado o uso de veículo idêntico àquele (p. 11 do Anexo 2).
4. Ainda segundo o apuratório procedido, os assaltantes utilizaram, inclusive,
máscaras de proteção e bonés para dificultar o reconhecimento facial durante a
prática delitiva (p. 12 do Anexo 2). Além disso, existiam menores de idade no
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interior da residência assaltada, o que confere ainda mais gravidade à empreitada
criminosa (p. 19 do Anexo 2).
5. Ao examinar a incidência das causas de aumento, o Tribunal de Justiça de São
Paulo destacou que a ‘quantidade de agentes envolvidos na empreitada delituosa foi
expressiva’ e que ao menos ‘quatro pessoas renderam as vítimas no interior da
residência a qual também era ocupada por seus familiares, alguns menores de
idade’, tendo o comparsa do representado indicado que seriam ao todo ‘sete
indivíduos’, com o emprego de ‘ao menos três armas de fogo durante a abordagem’
(p. 19 do Anexo 2). Ou seja, segundo os atos da Ação Penal o representado e os
demais participantes do assalto mantiveram as vítimas, entre elas menores de idade,
presas em um cômodo da residência, em situação de verdadeiro pânico em razão, no
mínimo, da ameaça do uso de arma de fogo, por aproximadamente cinco horas.
6. A toda evidência, o representado praticou gravíssima infração penal, cenário que
configura clara violação do dever de fidelidade para com a Instituição a que serve.
O grau de censurabilidade de suas ações é destacado pela associação com outros
criminosos, pelo uso de arma de fogo para intimidar as vítimas, que passaram
expressivo tempo rendidas e em poder dos assaltantes, pela quantidade de ofendidos
e pela existência de menores de idade entre eles.
7. Agindo dessa forma, o 2º Tenente Georges Costa de Souza causou evidente
prejuízo moral às Forças Armadas e, especialmente, ao Exército Brasileiro,
demonstrando carecer do sentimento do dever militar, ferindo a honra, o decoro e o
pundonor militares. Sua permanência no Exército Brasileiro é inconciliável com os
valores mais caros àquela Força.
[...]
10. A toda evidência, portanto, as ações criminosas do 2º Tenente do Exército
Brasileiro Georges Costa de Souza em nada se coadunam com os preceitos éticos
que norteiam a relação entre o militar e a Força Terrestre e demonstram, repita-se,
o descaso do aludido Oficial Subalterno para com os princípios mais caros às
Forças Armadas, elencados no art. 28 do Estatuto dos Militares (E/1, Lei nº
6.880/1980):
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar..
(...)”.
O Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo restou assim ementado:
"Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de
fogo. Recursos defensivo.
1. Materialidade e autoria confirmadas pelas declarações fornecidas pelas vítimas e
relatos apresentados pelos policiais militares. Acusados detidos, instantes após a
pratica delitiva, na posse direta do produto e do instrumento utilizado no crime.
Situação flagrancial. Confissão de Antônio. Versão inconsistente apresentada por
Georges.
2. Emprego de arma de fogo corretamente reconhecido. Afastamento da incidência
do art. 157, §2°-B, do Código Penal. Arma de fogo de uso permitido com
numeração suprimida. Hipótese não prevista pelo legislador. Precedentes do TJSP.
Concurso de agentes evidenciado. Afastamento da participação de menor
importância.
3. Dosimetria. 2.1. Réu Antônio. Pena-base fixada acima do mínimo legal.
Culpabilidade exacerbada. Roubo a residência. Reincidência compensada com
confissão. Aplicação de aumentos sucessivos pelo concurso de agentes e emprego de
arma de fogo. Regime fechado mantido. 2.2. Réu Georges. Pena-base fixada acima
do mínimo legal. Culpabilidade exacerbada. Roubo a residência. Aplicação de
aumentos sucessivos pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Regime
fechado mantido. Prisões preventivas mantidas. 4. Recurso parcialmente provido".
Em razão de o Representado ter sido condenado pela Justiça comum à
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por decisão já transitada em
julgado, pela prática de ações delituosas que ferem indelevelmente os preceitos de
ética militar, assim como o pundonor e o decoro da classe, a PGJM, com fulcro nos
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República Federativa do
Brasil e art. 118, c/c art. 120, inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980),
requer que este Tribunal declare o Segundo-Tenente do Exército Brasileiro
GEORGES COSTA DE SOUZA indigno para com o Oficialato e, por conseguinte,
condene-o à perda do posto e da patente.
Em sua Manifestação Escrita, a Defesa requer seja o Representado
declarado digno e compatível para com o oficialato, de modo a manter-se com seu
posto e patente, ante a não comprovação fático-jurídica de que o ato isolado
supostamente praticado teve a intenção ou, ao menos, de alguma maneira resultou
em prejuízo ao pundonor militar, decoro da classe ou imagem da Força.
Alega a Defesa que o Acórdão expedido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo teria se baseado em presunção (ficção jurídica, estabelecida
pelo art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal), afirmando não terem restado
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do Representado na
empreitada criminosa. Aponta julgados absolutórios emanados desta Corte,
destacando que, no caso em apreço, de igual forma, apesar da condenação na seara
criminal, não estaria caracterizada a intenção do Representado em agir contra o
pundonor militar, o decoro da classe ou contra a imagem da Força.
Aduz que o Estatuto dos Militares, ao qualificar a disciplina como
elemento que fundamenta e coordena o regular funcionamento do organismo militar,
preconiza a ilibada conduta do militar em âmbito interno, no interior das instituições
militares e entre os militares, mas alega que o legislador não teria adentrado em
assuntos referentes aos aspectos das suas vidas particulares, limitando-se a
determinar que o militar proceda de maneira ilibada na vida pública e privada, sem,
contudo, formular critérios para a definição de conduta ilibada. Destaca que, mesmo
com o Parquet apontando preceitos genéricos extraídos do art. 28 do Estatuto dos
Militares, inexistiria nexo entre a conduta perpetrada pelo Representado e a
falta/desrespeito aos ditames da caserna.
Inicialmente consigno que, em sede de Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, apresentada em razão de
condenação transitada em julgado, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
CF, c/c o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, é incabível a
realização de revisão do julgado, uma vez que não é a ação apropriada nem prevista
legalmente para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram
examinadas e não foram rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco se
pode remover matéria que transitou em julgado, sob pena de colocar em xeque as
decisões judiciais já estabilizadas em seu grau máximo, além de causar grave
insegurança jurídica.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não compete a esta Corte proceder ao reexame da ação penal,
cabendo-nos, tão somente, verificar se estão presentes as circunstâncias e as
consequências para as instituições militares e para a sociedade da decisão transitada
em julgado, em razão da conduta perpetrada.
Não é possível rediscutir a matéria já apreciada, quanto mais rever as
provas produzidas no processo findo, pois não é esse o objeto de uma Representação
para a Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato. Nela não mais se
discute se a conduta está ou não provada, tampouco a justiça da condenação, mas,
sim, se a referida ação praticada pelo Representado feriu a honra, o decoro e o
pundonor militares.
Nesse sentido, cito a Jurisprudência desta Corte, in verbis:
"REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. MPM.
PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL TRANSITADA
EM JULGADO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM O FITO DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE RETIRAM DO REPRESENTADO
AS CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL DAS FORÇAS
ARMADAS. PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI
DE
PENSÕES
MILITARES.
INCOMPETÊNCIA
DESTA
CORTE.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. O processo-
crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela não se
confunde. Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a
correção do édito condenatório, porquanto a ação em evidência não possui condão
rescisório, mas o de submeter o Oficial ao crivo da compatibilidade ou da
dignidade para com o Oficialato, nos termos da reprimenda adrede imposta.
(...)"
(Superior
Tribunal
Militar.
Representação
p/
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000002-21.2016.7.00.0000. Relator para o
Acórdão Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento:
11/05/2017, Data de Publicação: 02/06/2017).
Na ação de Representação de Indignidade compete a esta Corte tão
somente julgar, como bem delineado na Constituição Federal, em seu art. 142, a
indignidade do Oficial, e como consequência declarar a perda do posto e da patente.
Logo, não merece prosperar a tese defensiva de que o Acórdão
expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria se baseado em mera
presunção, sob o argumento de não terem restado devidamente comprovadas a
autoria e a materialidade do Representado na empreitada criminosa, haja vista tratar-
se de matéria que sequer pode ser apreciada nesta via.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com relação ao fundamento defensivo de que o crime não foi praticado
no ambiente da caserna e tampouco na função de militar, e por esse motivo não teria
o condão de afetar a honra, o pundonor militar, o decoro da classe ou imagem da
Força, melhor sorte não lhe assiste.
Já é de conhecimento desta Corte o rigor do meu posicionamento
quanto à indignidade de Oficiais que praticam condutas desabonadoras, como crimes
de peculato e crimes contra a administração pública, o que não pode ser diferente em
situações como a de crimes contra o patrimônio de particular, ainda que exercidos
em ambiente civil. Tais condutas são, da mesma maneira, atentatórias à moralidade e
à honra, sendo igualmente repugnantes e devendo ser fortemente combatidas.
Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em
definir os contornos das condutas realizadas, de modo que o ato desta Corte de
declará-lo indigno para o Oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a
condutas que mereçam grande reprovação por parte do núcleo social respectivo,
considerando-se os aspectos éticos e morais também insculpidos no Estatuto dos
Militares.
No presente caso, o Oficial foi condenado pela prática de roubo
cometido contra civis, nos exatos termos do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso
I, do Código Penal comum, que assim dispõe:
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
Surge, no caso, a inevitável pergunta: um Oficial (Segundo-Tenente),
recém-formado na Academia das Agulhas Negras, que, como muito bem pontuou a
Defesa, trata-se de instituição que “exige a todo instante que os Cadetes se pautem
com postura e preceitos militares, sob pena de não serem formados Aspirantes a
Oficiais”, que tenha cometido crime de roubo mediante grave ameaça e emprego de
arma de fogo pode ser considerado digno de seu ofício?
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certamente a resposta dada por qualquer homem médio, cidadão de
bem, é pela incompatibilidade para o Oficialato do praticante de conduta tão
repugnante. Não existe qualquer razoabilidade jurídica, moral e ética no argumento
defensivo de inexistência de nexo causal entre a conduta praticada pelo
Representado com os valores que se espera de um integrante do Exército Brasileiro.
É óbvio que dos componentes das Forças Armadas, em especial de um
Oficial de Carreira, os preceitos morais, os valores éticos, a honradez e a
honestidade não são apenas desejáveis, mas sim obrigatórios, tanto no ambiente da
caserna como em sua vida civil. Não existe qualquer possibilidade de associação da
imagem de um militar que cometa roubo com alguém que mereça o Oficialato, que
respeite os valores e princípios da caserna, que tenha a hierarquia e a disciplina,
assim como a confiança de seus pares, como basilares de seu modo de proceder. Em
definitivo, são situações totalmente indissociáveis - é dever de um Oficial pautar-se
como uma pessoa que possua integridade e valor moral, e que inspire a confiança
tanto de seus pares, quanto da sociedade.
Certamente esse desvio, essa falha de caráter, quando verificada no
Oficial, que tem sobre si a responsabilidade de conduzir fração de tropa, causa ainda
mais repugnância, afrontando claramente os preceitos morais, bem como a ética e o
pundonor militares. Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem
comete tal delito, cuja natureza possui enorme gravidade, colocando em xeque
valores como confiança, honestidade e lealdade, tanto às pessoas, quanto às
instituições.
Trago, por pertinente, as palavras colhidas do voto proferido pelo
Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA – que foi chancelado por esta
Corte ao julgar procedente a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 2-21.2016.7.00.0000/DF, formulada contra Oficial
condenado pelo crime de peculato:
“Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a
própria soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu
comportamento, inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem
observar com ainda mais rigor esses mandados éticos, uma vez que representam
modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital
importância para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por
esse motivo as Forças Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre
seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um
profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de
comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que
serve e no grau de respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a
ética militar seria “o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de
acordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro
da classe. Ela impõe, a cada militar, conduta moral irrepreensível.”.
O pundonor militar “refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente
relacionado à honra pessoal” e o decoro de classe está ligado “aos valores moral e
social da Instituição (Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade.
Representa o conceito social dos militares.”
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como
um valor essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-
próprio e vergonha ao militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em
seu Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões “as ações ou omissões
não especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais
militares (...) contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da
classe; contra os preceitos sociais e as normas da moral (...)”.
Claramente é possível concluir o mesmo em relação à prática de roubo,
uma vez que, da mesma maneira, há o ferimento de morte à moralidade, onde há o
vislumbre de desonestidade e da deslealdade por parte do militar que cometeu o
referido delito.
O Oficial tem a obrigação de ser um exemplo para seus subordinados,
não sendo admissível que um homem que se preparou para exercer funções de
comando venha a praticar atos que demonstrem que se tornara indigno para o
Oficialato. Com efeito, o Tenente é líder de seus comandados, tanto para o bem
quanto para o mal, e suas falhas podem causar péssimos reflexos em sua tropa, uma
vez que sua conduta é sempre tida como ilibada e acima de qualquer suspeita, tanto
pelos seus pares quanto pelos seus subordinados.
É impositivo pontuar que, para o Oficial, o sentimento do dever, o
pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com
a coisa pública e tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de vida,
mas sim conceitos de natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a sua
presença na Força.
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à
observância aos princípios e aos valores definidos e acolhidos nos meios social e
profissional do indivíduo. No caso do Oficial, a conduta exigida é rigorosa, um
verdadeiro sacerdócio aos princípios e aos valores éticos, e deve ser pautada tanto
dentro quanto fora da caserna.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos
presentes autos, verifico que o Representado não apresenta as condições necessárias
e inalienáveis para o exercício do mister das armas, amoldando-se à hipótese de
Indignidade para com o Oficialato.
Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores
para as instituições militares e para a própria sociedade. Não sendo tomada a
providência para perda do posto e da patente, ou para a declaração de
incompatibilidade/indignidade, quebra-se o lastro do exemplo de correção de
atitudes e de honestidade a que está vinculado o Oficial das Forças Armadas, além
de ultrajar-se a segurança do prestígio da função, que já foi fortemente abalado por
esse proceder tão desonroso.
Nessa função, há de se observar o art. 14 do Estatuto dos Militares, que
preceitua que "a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças
Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico". Ora,
maior é a sua autoridade, maior também é a sua responsabilidade, de modo que o
Oficial possui o dever de se fazer exemplo para seus subordinados, bem como de
fiscalizar suas condutas.
Agindo como agiu, o Oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída
e golpeou a credibilidade depositada no Exército Brasileiro como um todo, deixando
de medir as consequências de sua atitude perante a sociedade, bem como em relação
a seus companheiros de caserna.
A conduta praticada, além de resultar em pecha de caráter nefasto ao
Oficial, transcende como ofensiva ao decoro da classe militar, maculando de forma
contundente a imagem do Exército.
Diante da gravidade da conduta cometida e da forma como ocorreu,
conforme condenação já imposta, não se faz necessária qualquer análise subjetiva
sobre a conduta do Oficial em momento anterior ou posterior. Por conseguinte,
tornam-se inócuas as alegações defensivas de que o comportamento anterior seja
meritório.
Portanto, tem-se que o proceder do Representado maculou
irreversivelmente sua carreira, uma vez que a conduta de qualquer militar deve ser
ilibada, moral e eticamente irrepreensível, quanto mais a de um Oficial que exerce
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma função de comando, de gestão e que constitui exemplo a ser seguido por seus
subordinados.
No caso dos autos, a conduta do Oficial redundou em exposição do
nome do Exército Brasileiro, sendo contrária, como bem pontuou o Parquet, aos
seguintes preceitos da profissão militar, inscritos no Estatuto dos Militares, in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem
ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.
Assim, é de se concluir que o Representado infringiu a ética militar,
pois praticou atos censuráveis para um Oficial, servindo de exemplo negativo para
toda a cadeia hierárquica, ferindo frontalmente os princípios e valores que norteiam
a carreira militar, bem como expondo a Força de forma vexatória perante a
sociedade, razões que demonstram claramente a sua incompatibilidade para com o
Oficialato. Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que a
reprovável conduta verificada consiste em um desajustamento técnico-profissional,
revelador de uma clara inaptidão para a carreira militar, que torna o Ofical inapto
para permanecer na Força à qual pertence. Logo, a reprovabilidade de sua
conduta enseja aplicação da medida legal cabível no grau máximo, consistente na
perda do posto e da patente, seja por indignidade, seja por incompatibilidade
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só
pela gravidade da conduta perpetrada pelo Representado, mas, principalmente, pelo
pernicioso precedente de permissividade, caso o abonemos, tendente a constituir e a
legitimar péssimo exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento de
impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que o 2º Tenente do
Exército Brasileiro GEORGES COSTA DE SOUZA agiu de maneira irregular e
incompatível com sua situação de Oficial de carreira do Exército Brasileiro, além de
ter desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe,
infringindo os preceitos da ética e do dever militares, prescritos no art. 28, caput,
incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX; e art. 31, caput, e incisos I, III e IV, todos
da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), merecendo a reprimenda em seu grau
máximo, qual seja, a perda do posto e da patente.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a presente Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, formulada pelo
Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar em exercício, para declarar o
Segundo-Tenente do Exército Brasileiro GEORGES COSTA DE SOUZA indigno
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para o Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua
patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, do art.
120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980, e do art. 115 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357168v9 e
do código CRC f4adea1b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/12/2023, às 23:20:45
7000438-11.2023.7.00.0000
40001357168 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR